Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-19.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Num. 1208277, pelo qual esta colenda Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação por ela interposta para manter a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a a cancelar a averbação da hipoteca incidente sobre os imóveis mencionados na inicial, sob pena de multa diária, e ao pagamento das custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
2. Não há contradição se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria.
3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.